Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA AUTORA. NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DE ROL DE DEPOSITÁRIOS. PRESCINDÍVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.

2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.

3. Não há previsão legal quanto a necessidade de indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária, o que poderá ser realizado posteriormente.

4. Não obstante a isso, nos autos em análise, a parte autora efetivamente indicou os dados pessoais de CPF e de telefone do depositário do bem, não havendo razão para a decretação da inércia da parte, ou mesmo a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

5. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.